Tribunal: STF
Processo: HC 268600
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Ingresso domiciliar. Tema 280 da repercussão geral. Alegação de nulidades. Inexistência. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reconhecer que a ação policial para ingresso na residência está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se há violação de domicílio.

    III. Razões de decidir

    3. Há fundada razão para a busca domiciliar quando evidenciada a autorização do paciente para o ingresso na residência. Precedentes.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental desprovido.